Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE OBJETOS PROIBIDOS E FUMO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. GARANTIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. MEIO IDÔNEO.
I – Segundo entendimento desta Corte, não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, devendo ser garantidas ao apenado a ampla defesa e contraditório, para que o inquérito disciplinar que reconheceu falta grave seja homologado em Juízo.
II - Se o apenado optou por permanecer em silêncio durante sua oitiva na presença da Defensoria Pública e apresentou defesa, não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento administrativo.
III - As declarações dos policiais penais configuram meio de prova apto para demonstrar a autoria da falta disciplinar.
IV - Recurso conhecido e provido.